Tribunal: TJBA
Processo: 0500768-41.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500768-41.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Richard Bruno Silva da Cruz e outros

Advogado(s)
:
ALEX DE SOUZA RIBEIRO, IGGO CESAR DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO
EXPRESSA
DO ART. 804 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIDAS AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA NA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ E PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 158). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. SANÇÃO FINAL IMPOSTA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CRIME COMETIDO POR MEIO DE GRAVE AMEAÇA. ALTERAÇÃO DO REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME SEMIABERTO QUE DEVE SER MANTIDO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, “B”, DO CP. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas em face de sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado, perpetrado em concurso de agentes, resultando em uma pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, para cada um dos recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Analisar a possibilidade de reduzir a pena para abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, além da sua substituição por sanção restritiva de direitos, com alteração do regime inicial de cumprimento e isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, estabelece que as circunstâncias atenuantes, embora sempre consideradas, não possuem o condão de conduzir a pena para aquém do limite mínimo abstratamente cominado pelo legislador, em respeito ao princípio da legalidade estrita.

4. É cediço que tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é clara ao vedar a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase dosimétrica.

5. A matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 158, RE 597.270/RS), que firmou tese vinculante no sentido de que a incidência de atenuante genérica não pode conduzir à fixação da pena abaixo do piso legal.

6. A propósito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgamento (REsp 1.869.764/MS, em 14/08/2024), reafirmou a validade e a plena vigência do referido enunciado sumular, rechaçando proposta de sua revisão e consolidando a jurisprudência pátria sobre o tema.

7. Dessa forma, mostra-se escorreita a decisão do Juízo
a quo
que, partindo da pena-base no mínimo legal, reconheceu as atenuantes, mas deixou de aplicá-las para reduzir a sanção, em estrita observância à ordem jurídica vigente.

8. Mantida a pena definitiva em patamar superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos, o regime inicial semiaberto é o que se impõe, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal, sendo inviável a fixação do regime aberto.

9. Mostra-se igualmente descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 44 do Código Penal, notadamente o
quantum
da pena aplicada e a natureza do crime, cometido com grave ameaça à pessoa.

10.
O dever de pagar as custas processuais decorre da imposição legal contida no art. 804 do CPP, inexistindo previsão legal em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em estrita observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja validade foi recentemente reafirmada pela Terceira Seção daquela Corte e se alinha ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 158).

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, 'b', 44, 65 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 597.270/RS (Tema 158); STJ, Súmula 231; STJ, REsp nº 1.869.764/MS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0500768
-
41
.201
9
.8.05.0
080
da Comarca de
Feira de Santana
, sendo Apelantes,
DENILSON BARRETO ASSIS
e
RICHARD BRUNO SILVA DA CRUZ

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR
PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo
s
Acusado
s
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador, .